Tribunal: TJMT
Processo: 0002186-26.2018.8.11.0020
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002186-26.2018.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (APELANTE), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (APELANTE), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (REPRESENTANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), JOSE RUBENS FALBOTA - CPF: 329.020.771-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. DIVERGÊNCIA ENTRE COEFICIENTES DE PROGRESSÃO PREVISTOS NO CORPO DA LEI E EM ANEXO. DIFERENÇAS SALARIAIS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. Caso em exame:

1. Remessa necessária com apelação cível interposta pela Fazenda Pública contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação civil pública para reconhecer o direito de servidores ocupantes do cargo de Técnico em Gestão Escolar ao recebimento de remunerações calculadas com base nos coeficientes previstos no corpo de lei municipal, determinar o pagamento conforme os coeficientes corretos e condenar o ente municipal ao pagamento de diferenças salariais retroativas, observada a prescrição quinquenal.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o laudo pericial contém erros de cálculo quanto à aplicação da taxa SELIC na atualização monetária do débito; e (ii) saber se a sentença deve ser retificada em remessa necessária para adequação dos índices de correção monetária após a Emenda Constitucional n. 136/2025.

III. Razões de decidir:

3. A metodologia de atualização monetária adotada pelo perito judicial observou os critérios fixados nos Temas n. 810/STF e n. 905/STJ para o período anterior à EC n. 113/2021 e o art. 3o da referida emenda para o período posterior, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4. A alegação de cumulação indevida da taxa SELIC com outros índices constitui questão a ser resolvida na fase de liquidação da sentença, pois não houve condenação em obrigação de pagar quantia líquida, certa e exigível.

5. A determinação para que o Município efetue o pagamento conforme os coeficientes previstos no corpo da lei municipal constitui decorrência lógica do reconhecimento da antinomia entre o dispositivo normativo principal e o anexo, sem configurar violação ao princípio da separação dos poderes.

6. Com o advento da EC n. 136/2025, devem retornar os índices de correção monetária e juros de mora estabelecidos anteriormente à EC n. 113/2021, aplicáveis às condenações não tributárias contra a Fazenda Pública.

7. Honorários de sucumbência majorados nos termos do art. 85, § 11, do CPC, a serem arbitrados na fase de liquidação da sentença.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso não provido. Sentença retificada em parte.

Tese de julgamento: “1. Havendo antinomia entre os coeficientes de progressão na carreira previstos no corpo da lei e aqueles constantes de anexo, prevalecem os coeficientes estabelecidos no dispositivo normativo principal, que possui prevalência hierárquica sobre o anexo de natureza complementar. 2. A atualização monetária de condenações não tributárias contra a Fazenda Pública deve observar os Temas n. 810/STF e n. 905/STJ até 9.12.2021, a taxa SELIC a partir da EC n. 113/2021 e, após a EC n. 136/2025, o retorno aos índices anteriormente aplicáveis. 3. Eventual divergência quanto aos índices de correção monetária e juros moratórios deve ser apurada em fase de liquidação da sentença.”

Dispositivos relevantes citados: Lei do Município de Alto Araguaia (MT) n. 2.610/2009, art. 45, § 2o; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.417.452/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 19.8.2024; STF, Tema n. 810/RG; STJ, Tema n. 905.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA (MT)
contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Alto Araguaia (MT) que, nos autos da ação civil pública n. 0002186-26.2018.8.11.0020, proposta pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou procedentes os pedidos para: (i) reconhecer o direito dos servidores ocupantes do cargo de Técnico em Gestão Escolar das classes “B”, “C” e “D” ao recebimento das remunerações calculadas com base nos coeficientes constantes do art. 45, § 2o, da Lei Municipal n. 2.610/2009; (ii) determinar que o Município passe a efetuar o pagamento conforme os coeficientes corretos; e (iii) condenar o ente municipal ao pagamento das diferenças salariais retroativas, observada a prescrição quinquenal.

E postergou o arbitramento dos honorários advocatícios para a fase de liquidação da sentença.

O apelante sustenta, em síntese, que o laudo pericial contém erros nos cálculos, especialmente quanto à aplicação da taxa SELIC cumulativamente com outros índices, e que persiste diferença a maior de R$ 19.327,16 (dezenove mil trezentos e vinte e sete reais e dezesseis centavos) entre os valores homologados na sentença e os apurados pelo próprio Município.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para que sejam corrigidos os erros de cálculo apontados.

Contrarrazões apresentadas pela apelada, constantes do Id. 340973876, pugnando pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer no Id. 345309874, manifestando-se pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA (MT)
contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Alto Araguaia (MT) que, nos autos da ação civil pública n. 0002186-26.2018.8.11.0020, proposta pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou procedentes os pedidos para: (i) reconhecer o direito dos servidores ocupantes do cargo de Técnico em Gestão Escolar das classes “B”, “C” e “D” ao recebimento das remunerações calculadas com base nos coeficientes constantes do art. 45, § 2o, da Lei Municipal n. 2.610/2009; (ii) determinar que o Município passe a efetuar o pagamento conforme os coeficientes corretos; e (iii) condenar o ente municipal ao pagamento das diferenças salariais retroativas, observada a prescrição quinquenal.

1. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO.

A controvérsia de fundo, não impugnada no presente recurso, já se encontra definitivamente assentada: existe divergência entre os coeficientes de progressão na carreira dos Técnicos em Gestão Escolar previstos no art. 45, § 2o, da Lei Municipal n. 2.610/2009 — classes “B”: 1,50; “C”: 1,75; “D”: 2,00 — e aqueles constantes do Anexo IV da referida lei — classes “B”: 1,40; “C”: 1,50; “D”: 1,75.

Cuida-se de fato incontroverso, reconhecido inclusive pela Procuradoria Jurídica do próprio Município no Parecer n. 6/2017, no qual se consignou que “
resta patente que há uma divergência gritante entre o texto da lei e o Anexo IV com ela publicado, especificamente quanto aos coeficientes das Classes B, C e D
” (Id. 96699134 – pág. 75).

O d. Juízo
a quo
concluiu que, diante dessa antinomia interna, devem prevalecer os coeficientes estabelecidos no dispositivo normativo principal, em detrimento daqueles constantes do anexo, que possui natureza meramente complementar.

Conforme demonstrado pelo perito judicial e ratificado na sentença, as leis municipais posteriores, desde a Lei Municipal n. 2.748/2011 até a Lei Municipal n. 4.193/2020, limitaram-se a promover reajustes anuais dos valores da tabela salarial, sem alterar a estrutura de coeficientes do Anexo IV, de modo que a divergência perdurou comprovadamente até o ano de 2020.

A sentença, nesse ponto, está fundamentada em interpretação hermenêutica adequada, lastreada em prova pericial robusta e em consonância com a própria manifestação administrativa do Município.

Portanto, o cerne do recurso não reside na questão de fundo, mas na alegação de que o laudo pericial contém erros nos cálculos, especificamente quanto à aplicação da taxa SELIC.

Pois bem.

O perito judicial esclareceu, de forma clara e detalhada, a metodologia de atualização monetária empregada: “
os valores devidos pelo Município de Alto Araguaia foram apurados seguindo a Emenda Constitucional 113/2021, utilizada para atualização monetária de débitos da Fazenda Pública Municipal. Anteriormente à EC, para a correção monetária foi utilizado o índice IPCA-E, e para cálculos dos juros moratórios, calculados a partir da data da citação, foram utilizados os juros de cadernetas de poupança
” (Id. 340973437 – pág. 6).

No mesmo sentido, o d. Juízo
a quo
assentou: “
sobre os retroativos, deverão incidir juros e correção. Os índices de correção monetária e juros de mora devem observar ao disposto nos temas 810 do STF e 905 do STJ, até a data de 09/12/2021, e após, a taxa SELIC, em razão da promulgação da Emenda Constitucional no 113/2021
” (Id. 340973868 – pág. 9).

Essa metodologia está em perfeita consonância com os critérios fixados nos Temas n. 810/STF e n. 905/STJ para o período anterior à Emenda Constitucional n. 113/2021 e com o art. 3o da referida emenda para o período posterior.

É o que reiteradamente tem decidido o c. Superior Tribunal de Justiça: “
O julgado da Corte a quo encontra-se em consonância com o entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que deverá ser aplicada a sistemática estabelecida nos Temas n. 810/STF e 905/STJ até o advento da EC n. 113/2021 (9/12/2021), momento a partir do qual se aplicará a Selic
” (STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.417.452/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19.8.2024, publicado no DJe em 21.8.2024).

Quanto à alegação do Município de que teria havido cumulação indevida da taxa SELIC com outros índices de atualização do débito, cuida-se de questão a ser resolvida na fase de liquidação da sentença, tanto que a sentença consignou expressamente que “
eventuais cobranças de retroativos deverão ser apuradas em sede de liquidação de sentença ou mediante cumprimento individual de sentença coletiva
” (Id. 340973868 – pág. 9).

Com efeito, eventual divergência de cálculo do credor com os índices de correção monetária e de juros moratórios estabelecidos no título executivo judicial deve ser apurada em liquidação da sentença, uma vez que o d. Juízo
a quo
não impôs ao apelante qualquer condenação em obrigação de pagar quantia líquida, certa e exigível.

No que tange à obrigação de fazer, a determinação para que o Município passe a efetuar o pagamento das remunerações conforme os coeficientes previstos no art. 45, § 2o, da Lei Municipal n. 2.610/2009, a partir do trânsito em julgado, constitui decorrência lógica e necessária do reconhecimento da antinomia e da prevalência do corpo da lei sobre o anexo.

Não se trata, portanto, de interferência indevida do Poder Judiciário na Administração Pública, mas de determinação para que o ente público cumpra a própria legislação municipal vigente, inexistindo, assim, violação ao princípio da separação dos poderes.

Dessa forma, a hipótese é de NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA (MT).

2. REMESSA NECESSÁRIA.

No ponto, a sentença está a exigir retificação apenas quanto à omissão em relação à Emenda Constitucional n. 136/2025. Com o advento desta, devem retornar os índices estabelecidos anteriormente à Emenda Constitucional n. 113/2021, aplicáveis às condenações não tributárias contra a Fazenda Pública.

Assim, a hipótese é de RETIFICAR PARCIALMENTE a sentença tão somente para determinar, após a Emenda Constitucional n. 136/2025, o retorno dos índices estabelecidos anteriormente à Emenda Constitucional n. 113/2021.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto e, em sede de remessa necessária,
RETIFICO PARCIALMENTE
a sentença apenas para determinar, após a Emenda Constitucional n. 136/2025, o retorno dos índices estabelecidos anteriormente à Emenda Constitucional n. 113/2021, aplicáveis às condenações não tributárias contra a Fazenda Pública.

Determino a majoração dos honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, devendo ser observada pelo d. Juízo
a quo
no momento do arbitramento na fase de liquidação da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026